Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718844-91.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIQUE TEMP DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por MONIQUE TEMP DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 70398167. Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato administrativo imputado ao DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. Para tanto, afirmou haver sido aprovada nas duas etapas do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1/PCDF/AGENTE, de 30 de junho de 2020. Sustentou a previsão editalícia no sentido de que os convocados com matrícula homologada para o curso de formação seriam divididos em três grupos/turmas, com 600 (seiscentos) candidatos cada, devendo obedecer a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. Apontou que o cronograma anteriormente previsto no Edital fora modificado, havendo sido publicado Edital com novo cronograma, no qual era prevista a realização de um único curso de formação, sem divisão de grupos. Aduziu que, no momento da classificação dos candidatos, as notas também foram divididas em grupos. Argumentou que a situação gerou reflexos na formação de todas as turmas do CFP, inclusive na ordem de classificação dos candidatos, considerando que a classificação se dá com a soma da nota da primeira e segunda etapa, entre os candidatos que compõem a mesma turma, não havendo comunicação entre elas. Ao final, a impetrante postulou liminar para assegurar que tenha seu nome incluído no próximo ato de nomeação a ser realizado pelo GDF. Em provimento definitivo, pleiteou a confirmação da liminar vindicada, bem como a declaração da preterição por parte da autoridade coatora, com sua consequente nomeação definitiva, porquanto (v)erificada a existência de candidatos nomeados com nota final inferior à da parte impetrante. A medida liminar foi indeferida pela d. Magistrada a quo (ID 70398046). O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão na ação e pugnou pela denegação da segurança (ID 70398161). O Ministério Público manifestou, no ID 70398166, o seu desinteresse na lide. Prestadas as informações pela autoridade impetrada (ID 70398053), foi proferida a r. sentença (ID 70398167), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau denegou a segurança vindicada na inicial, sob o fundamento de que a convocação conjunta para o curso de formação não coadunou com a conclusão de que a divisão das turmas deixaria de existir, de modo que as ordens classificatórias previamente estabelecidas para a divisão dos grupos foram observadas, inclusive com as nomeações seguindo a mesma lógica originária. Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 70398169), pelo qual reedita os argumentos vertidos no writ, sustentando que a segunda etapa do certame previa a realização do curso de formação profissional (CFP) de forma parcelada por divisão dos candidatos em grupos. No entanto, tal previsão fora alterada, sendo posteriormente prevista a realização de um curso de formação profissional único e simultâneo para todos os candidatos, sem divisão de grupos, conforme Edital n. 26/2022 (ID. 70398040), retificado pelo Edital n. 34/2023 (ID. 70398041). Argumenta que, em razão de haver sido realizado curso de formação único, não deveria haver nomeação por ordem classificatória de acordo com o grupo preestabelecido, o que viola o art. 35, §1o, do Decreto no 9.739/2019. Destaca que a autoridade coatora, ao manter a nomeação por divisão de turmas, causou-lhe prejuízo em razão de haver ocorrido sua preterição, uma vez que possui nota maior do que candidatos nomeados. Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de que seja concedida a segurança vindicada na inicial, com a determinação de sua imediata e definitiva nomeação no cargo de Agente de Polícia da PCDF. Não houve recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da apelante (ID 70398046). Em contrarrazões (ID 70398173), o DISTRITO FEDERAL defende a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo. A apelante, no petitório de ID 70926147, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a advogada que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 70398035). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 17:05:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora